Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706907-29.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYAGO SUED DE OLIVEIRA FREITAS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, THYAGO SUED DE OLIVEIRA FREITAS D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID 75502919), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora